Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INDEVIDO ACESSO AOS DADOS DA CONSUMIDORA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condená-la à restituição da quantia de R$ 24.597,49 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) em favor da autora.
2. O recurso é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos previstos no art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira recorrente deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de pagamento realizado pela consumidora a terceiro fraudador.
5. A relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva pela falha na prestação do serviço, afastada apenas nas hipóteses de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II, do CDC).
6. No caso, incide a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. As capturas de tela juntadas aos autos demonstram que as ligações recebidas pela autora apresentavam número idêntico ao divulgado no site da recorrente (ID 75269583 e ID 75269584), o que inviabilizava a identificação de que se tratava de fraudadores. Ademais, a fraude somente foi consumada porque os estelionatários detinham não apenas os dados pessoais da autora, mas também informações sobre a operação de empréstimo inicialmente contratada, conferindo verossimilhança ao contato da suposta funcionária da recorrente.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.077.278/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de vazamento de dados que favorecem a aplicação de golpes contra consumidores.
9. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018) estabelece a responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos decorrentes da violação ao dever de segurança no tratamento dos dados. Além disso, os dados bancários são protegidos por sigilo (Lei Complementar 105/2001), sendo seu armazenamento de responsabilidade exclusiva das instituições financeiras.
10. Nesse contexto, uma vez que a recorrente não zelou pela proteção das informações pessoais e contratuais da consumidora, permitindo que tais dados fossem indevidamente difundidos, deve responder objetivamente pelos danos causados, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
11. O pedido de inclusão da empresa Acesso Soluções de Pagamento S.A. no polo passivo não foi formulado oportunamente em primeira instância, configurando inovação recursal indevida. Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
12. Também não prospera o pedido de compensação dos valores, pois a recorrida, em boa-fé, efetuou a transferência dos valores acreditando estar quitando o empréstimo contratado.
13. Diante do exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.